Tribunal: TJSP
Processo: 1052645-02.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
APELAÇÃO. ASSOCIAÇÃO. Sentença que declarou inexistência de relação jurídica entre autores e cooperativa, extinguindo a cobrança de taxas associativas. Insurgência da associação. Reforma impertinente. Controvérsia sobre cumprimento dos objetivos sociais da cooperativa e natureza das taxas propter rem afastada diante do estatuto social que prevê exclusão do associado com a transmissão do domínio

Ementa:
APELAÇÃO. ASSOCIAÇÃO. Sentença que declarou inexistência de relação jurídica entre autores e cooperativa, extinguindo a cobrança de taxas associativas. Insurgência da associação. Reforma impertinente. Controvérsia sobre cumprimento dos objetivos sociais da cooperativa e natureza das taxas propter rem afastada diante do estatuto social que prevê exclusão do associado com a transmissão do domínio da unidade. Direito à liberdade associativa assegurado, impedindo obrigação de contribuição após desvinculação. Aplicação da supressio reconhecida pela omissão prolongada nas cobranças. Verba honorária majorada consoante artigo 85, parágrafo 11o do CPC. Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.